Tribunal: TJMT
Processo: 1003273-31.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003273-31.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (AGRAVADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no 1003273-31.2016.8.11.0000

Agravante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravada
: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – MODALIDADE INDIVIDUAL – REAJUSTES – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Concede-se a tutela de urgência quando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do CPC.

Mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, independentemente de caução, se considerados os reajustes realizados e o perigo de dano, consistente no efeito nocivo da incidência do reajuste efetivado, porquanto afeta diretamente à manutenção da parte autora, no plano de saúde ao qual se encontra vinculado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1003273-31.2016.8.11.0000

Agravante
: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravada
: MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de decisão que deferiu pedido de tutela de urgência.

Ação:
Ação Ordinária c/c Pedido Liminar (Proc. n.o 0035177-60.2016.811.0041) que
MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA
move contra
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

Decisão Agravada:
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré aplique ao valor da parcela do plano da autora o reajuste anual da ANS (13,57% para 2016 e os posteriores fixados), a partir da mensalidade com vencimento em 27.09.2016, até o julgamento final da demanda.

Agravo
(Id. 250013):
alega que não existe qualquer abusividade no reajuste das mensalidades por faixa etária, porque previsto em cláusula expressa no contrato, ao qual a agravada anuiu. Esclarece que ao contrato da agravada, no ano de 2016, foram realizados dois reajustes. O primeiro em razão da mudança de faixa etária (para 59 anos), no valor de 49%, e o segundo o reajuste anual da ANS, no valor de 13,57%. Defende a licitude reajustes praticados, porque nos contratos firmados a partir de 1° de janeiro de 2004, como no caso, o reajuste decorrente de mudança de faixa etária é lícito e o índice anual a ser aplicado nos planos individuais/familiares é aquele determinado pela ANS. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e manter o reajuste aplicado ao contrato da agravada ou, alternativamente, seja determinada a prestação de caução idônea pela agravada.

Sem contraminuta
(Id. 34735991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020